Tribunal: TJPA
Processo: 0009799-94.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUP??O DE MENORES. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNST?NCIAS E CONSEQU?NCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. RECORRENTE AMARROU A V?TIMA, AMEA?ANDO-A COM ARMA DE FOGO AT? ULTIMAR A SUBTRA??O. TAIS FATOS DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DO AGENTE, ACARRETANDO UM MAIOR JU?ZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. INTELIG?NCIA DA S?MULA 23 DO TJ/PA. SAN??O-BASE MANTIDA. RECURSO DE APELA??O CONHECIDO E IMPROVIDO. UN?NIME.Observa-se que o magistrado se utilizou de fundamenta??o id?nea para valorar de forma negativa as circunst?ncias e consequ?ncias do crime. Na senten?a, considerou o abalo psicol?gico causado a v?tima, devido a restri??o da sua liberdade de locomo??o durante o iter criminis. Com efeito, o julgador frisou que o ofendido foi amarrado, enquanto era amea?ado com arma de fogo a entregar seus pertences. Tais fatos demonstram a periculosidade do agente, acarretando acertadamente em um maior ju?zo de reprovabilidade da conduta delituosa. Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a priva??o de liberdade das v?timas apenas na pena-base, n?o valorando novamente esta circunst?ncia na terceira fase da dosimetria, evitando-se, assim, o bis in idem, conforme ensina a jurisprud?ncia p?tria. Embora o c?lculo de pena n?o esteja um primor, entendo que diante de dois vetores desfavor?veis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do m?nimo. Essa ? a intelig?ncia da s?mula 23 do TJ/PA. Mantida a pena fixada na senten?a, a qual ? justa e proporcional ? gravidade dos il?citos cometidos. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0009799-94.2019.8.14.0015.
APELANTE:

JACKSON DE SOUSA VILENA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo majorado e corrupção de menores. pedido de reforma da pena-base. impossibilidade. circunstâncias e consequências do crime valoradas desfavoravelmente. recorrente amarrou a vítima, ameaçando-a com arma de fogo até ultimar a subtração. tais fatos demonstram a periculosidade do agente, acarretando um maior juízo de reprovabilidade da conduta delituosa. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. sanção-base mantida. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.
Observa-se que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para valorar de forma negativa as circunstâncias e consequências do crime. Na sentença, considerou o abalo psicológico causado a vítima, devido a restrição da sua liberdade de locomoção durante o
iter criminis
. Com efeito, o julgador frisou que o ofendido foi amarrado, enquanto era ameaçado com arma de fogo a entregar seus pertences. Tais fatos demonstram a periculosidade do agente, acarretando acertadamente em um maior juízo de reprovabilidade da conduta delituosa. Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a privação de liberdade das vítimas apenas na pena-base, não valorando novamente esta circunstância na terceira fase da dosimetria, evitando-se, assim, o
bis in idem
, conforme ensina a jurisprudência pátria. Embora o cálculo de pena não esteja um primor, entendo que diante de dois vetores desfavoráveis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do mínimo. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. Mantida a pena fixada na sentença, a qual é justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Jackson de Sousa Vilena
, inconformado com a r.
sentença que o

condenou a pena total de nove anos e oito meses de reclusão em regime fechado, mais quarenta dias-multa,
pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, § 2º - A, inc. I, do CPB e 244 - B do ECA, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA.

Em seu recurso, a defesa requereu a reforma da pena-base, visto que o julgador teria se equivocado na análise da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, elevando indevidamente a pena-base do recorrente.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso
, para reformar a sentença guerreada,
a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pugnou pelo improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento
do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Consta da denúncia que no dia 21/09/2019, a vítima José Carlos Pinheiro encontrava-se em frente à sua residência, momento em que três indivíduos se aproximaram perguntando por um ponto de ônibus. Em seguida, mediante o emprego de arma de fogo, obrigaram o ofendido a entrar no imóvel, amarrando-o na sala, enquanto acordavam as demais pessoas que ali estavam. Nesta ocasião, os meliantes passaram a exigir a entrega de dinheiro, de uma arma de fogo, de um mostruário com joias e de aparelhos celulares. Após a chegada da polícia, o ora apelante foi preso na companhia de um menor de idade, enquanto os demais meliantes lograram êxito em fugir.
Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
Inconformado, interpôs recurso. São os fatos.

DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena-base, visto que o julgador teria se equivocado na análise da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, elevando indevidamente a sanção-base do recorrente.
No cálculo dosimétrico, o juiz assim se manifestou:
¿[...] Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): Em ambas as imputações, o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que o agente trabalhava como ajudante de padeiro.
Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, considerando que o denunciado, em concurso de pessoas, amarrou as vítimas, ameaçou-as e subtraiu vários bens da residência.
A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu. Nos mesmos termos, fixo a pena base ao crime previsto no artigo 244-B do ECA em 01 (um) ano de reclusão [...]¿

Examinando os autos, observa-se que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para valorar de forma negativa as circunstâncias e consequências do crime.
Na sentença, considerou o abalo psicológico causado a vítima, devido a restrição da sua liberdade de locomoção durante o
iter criminis
.
Com efeito, o julgador frisou que o ofendido foi amarrado, enquanto era ameaçado com arma de fogo a entregar seus pertences. Tais fatos evidenciam a periculosidade do agente, acarretando acertadamente um maior juízo de reprovabilidade da sua conduta delituosa.

Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a privação de liberdade das vítimas apenas na pena-base, não valorando novamente esta circunstância na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim o
bis in idem
, conforme nos ensina a jurisprudência pátria
1
.

Embora o cálculo de pena não esteja um primor, entendo que diante de dois vetores desfavoráveis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do mínimo. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA
2
.

Assim, mantenho a pena fixada na sentença, a qual reputo justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, termos da fundamentação. É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base.
6. Writ não conhecido. (HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

2

¿Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿